Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-47.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028820-47.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELISANGELA ALVES LIMA - CPF: 379.532.812-87 (APELANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DAMASCENO - CPF: 318.971.344-87 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de atraso de mais de quatro horas em voo e extravio de bagagens, com devolução após dois dias.

II. Questão em discussão

2. Verificar: (i) se o atraso no voo e o extravio de bagagens caracterizam falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos morais; (ii) se há responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais comprovadamente suportados pelos passageiros.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a relação de consumo, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no CDC (art. 14), sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4. O atraso superior a quatro horas e o extravio de bagagens, ainda que temporário, caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

5. O valor de R$ 4.000,00 por passageiro atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os transtornos causados e os parâmetros jurisprudenciais.

6. Quanto aos danos materiais, demonstrada a não utilização de passagem aérea remarcada, impõe-se a restituição da taxa de embarque no valor de R$ 95,80.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. Atraso de voo superior a quatro horas e extravio temporário de bagagens configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea e direito à indenização por danos morais.

2. É devida a restituição do valor referente à taxa de embarque, quando comprovada a não utilização do serviço aéreo correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1025946-26.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câm. de Direito Privado, j. 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028820-47.2024.8.11.0015

APELANTES: ELISÂNGELA ALVES LIMA e FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DAMASCENO

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

ELISÂNGELA ALVES LIMA e FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS DAMASCENO
interpõe Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida contra
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
condenando a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

Os Apelantes alegam que a situação por eles experimentada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, visto que sofreram atraso no voo por prazo superior a 04 (quatro) horas, além de terem suas bagagens extraviadas, sendo encontradas e devolvidas apenas 02 (dois) dias depois.

Com isso, pedem pelo provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação indenizatória.

Contrarrazões ID. 295566860, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, os Apelantes interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Alegam que a situação por eles experimentada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, visto que sofreram atraso no voo por prazo superior a 04 (quatro) horas, além de terem suas bagagens extraviadas, sendo encontradas e devolvidas apenas 02 (dois) dias depois.

Com isso, pedem pelo provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação indenizatória.

Analisando os autos, denota-se que o apelo comporta provimento.

Isso porque, restou comprovada nos autos a relação de consumo havida entre as partes, razão pela qual se aplica a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14.

A Recorrida, na condição de companhia aérea, integra a cadeia de fornecedores do serviço contratado pelos Recorrentes, sendo responsável pelos danos causados em caso de falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O atraso de mais de 04 (quatro) horas dos voos contratados, agravado pelo extravio das bagagens, por motivos alheios à vontade do consumidor, configura falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e o consequente dever de indenizar.

No que se refere ao dano moral, a demora excessiva do tempo de voo, desde a origem, passando pelas conexões, até o destino final, certamente causou aos Apelantes transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento rotineiro, justificando a condenação para compensação do abalo sofrido, somado ao extravio das bagagens de ambos os passageiros.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada Recorrente, se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VÔO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA QUE ALÉM DE PERDER CONEXÃO AINDA CHEGOU

NO DESTINO FINAL SOMENTE NO DIA SEGUINTE COM SEIS HORAS DE ATRASO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA

- DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 4.000 (QUATRO MIL REAIS) QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso de voo sob alegação de problemas operacionais não exclui a responsabilidade da empresa aérea, já que se trata de fato previsível e integra o risco da atividade, sendo objetiva a sua responsabilidade.

Ocorrendo o atraso no voo sem qualquer comunicação à consumidora levando a mesma a perder conexão a ainda chegar ao seu destino final somente no dia seguinte enseja reparação civil a título de danos morais, não se podendo concluir que a situação vivenciada configura apenas mero desconforto ou simples aborrecimento.

O valor da condenação deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além dos Princípios da razoabilidade de forma que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se bastante considerando o dano e suas consequências.

Tendo ocorrido sucumbência mínima da parte Autora, cabe à demandada/Apelante responder integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
(N.U 1025946-26.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) – destaquei.

Por fim, com relação aos danos materiais, deverá ocorrer a restituição do valor de R$ 95,80 (noventa e cinco reais e oitenta centavos),

referentes à taxa de embarque da primeira reserva do segundo Apelante (AEWQ9V), que não usufruiu da mesma, diante da ocorrência de nova remarcação para o dia subsequente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar a Recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de danos materiais no montante de R$ 95,80 (noventa e cinco reais e oitenta centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso.

No mais, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025